Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0746644-90.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da gratuidade de justiça, ao fundamento de que a parte autora não comprou “a condição alegada, uma vez que os motoristas de aplicativos não são contratados (celetistas)”, de maneira que “seus rendimentos deveriam ser demonstrados por extrato mensal do aplicativo ou última declaração de imposto de renda”. O autor-agravante alega ter comprovado a sua condição de hipossuficiência financeira. Esclarece que não é motorista de aplicativo, como considerado na decisão agravada, mas motorista de caminhão, consoante documentos anexados. Informa que foi dispensado do emprego e, atualmente, está recebendo o benefício do seguro desemprego. Declara que a renda do agravante é inferior a 10 (dez) salários mínimos. Diz que o indeferimento do pedido de assistência judiciária impedirá o agravante de exercer o seu legítimo direito em juízo. Afirma que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos comprobatórios de sua renda, é suficiente para o deferimento do benefício. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da resp. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Em consulta aos autos originários (processo n. 0710695-81.2020.8.07.0007), verifico que sobreveio sentença em 26.11.2020, para o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Logo, não houve perda de objeto do recurso. Com efeito, caso ajuizada a nova ação, esta não será processada enquanto não demonstrado o recolhimento das despesas processuais ou efetuado o seu depósito, na forma do art. 486, §2o, do CPC. Ou seja, subsistirá a necessidade e utilidade deste agravo pendente de julgamento, já que a decisão desta Corte substituiria a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, além disso, o não conhecimento do agravo a pretexto de perda do objeto deixaria no limbo a discussão acerca do pedido de gratuidade, pois, enquadrando-se no rol taxativo de cabimento do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugnar a decisão estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que não foi juntada cópia da última declaração de renda e bens entregue à Receita Federal ou extrato mensal do aplicativo de transporte. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente aos documentos juntados[3], que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado, uma vez que demonstram que a parte está desempregada. Além disso, não há qualquer informação ou indícios de que a parte recebe outros rendimentos provenientes de atividade autônoma, por exemplo, e em quantia suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou o de sua família. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da extinção do processo originário sem resolução do mérito e da necessidade de imediato recolhimento das custas, em caso de ajuizamento de nova ação, ou do preparo recursal, caso interposto apelação da sentença. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Desnecessário ouvir a parte agravada para contraminuta, tendo em vista que sequer fora chamada ao processo, em face do indeferimento da petição inicial. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72318916 na origem (processo n. 0710695-81.2020.8.07.0007). [2] Id. 21261563. [3] Id. 72051969 a 72051976 na origem (processo n. 0710695-81.2020.8.07.0007).